Tribunal: TJES
Processo: 5001661-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

COATOR: 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001661-22.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Adarlan de Jesus Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o processamento de Agravo em Execução Penal por intempestividade. O impetrante sustenta cerceamento ao duplo grau de jurisdição e ilegalidade na negativa de livramento condicional baseada em falta grave pretérita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo para interposição de Agravo em Execução Penal; e (ii) estabelecer se a prática de falta grave homologada obsta a concessão do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, independentemente do lapso temporal de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não constitui via adequada para discutir matérias de execução penal, ressalvadas situações de flagrante ilegalidade que permitam o conhecimento da impetração.

O pedido de reconsideração carece de previsão legal para interromper ou suspender o prazo recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo de cinco dias para interpor Agravo em Execução iniciou-se com a intimação da decisão em que se indeferiu o livramento condicional, tornando intempestivo o recurso protocolado apenas em 03/11/2025.

A análise do requisito subjetivo para livramento condicional exige a valoração de todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema Repetitivo nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça.

A prática de falta grave, devidamente homologada pelo juízo, justifica o indeferimento do benefício por configurar comportamento insatisfatório durante a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso de Agravo em Execução Penal.

A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de doze meses.

A existência de falta grave homologada no prontuário do reeducando fundamenta legitimamente o indeferimento do livramento condicional por ausência de comportamento satisfatório.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 83 do Código Penal; Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo nº 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021; STJ, AREsp n. 2.722.969/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001661-22.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
A
DARLAN DE JESUS SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, nos autos do Processo de Execução Penal tombado sob nº 2000079-67.2021.8.08.0047.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão por meio da qual foi indeferido o processamento de Agravo em Execução Penal por alegada intempestividade, o que teria suprimido o duplo grau de jurisdição e impedido o controle colegiado de matéria diretamente relacionada à liberdade, além de apontar ilegalidade na negativa do livramento condicional fundada em falta grave pretérita e já reabilitada, em afronta ao art. 83, do Código Penal e à Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Embora o Habeas Corpus não seja o instrumento adequado para a discussão de questões relativas à execução penal, que devem ser instrumentalizadas, se for o caso, por meio de recurso de Agravo em Execução, o caso dos autos apresenta situação excepcional que justifica o conhecimento da impetração.

Com efeito,
o Agravo em Execução foi interposto
, tendo seu processamento obstado por decisão que o inadmitiu sob o fundamento de intempestividade, circunstância diante da qual a defesa postula o regular prosseguimento do recurso.

Na espécie, o Juízo da Execução proferiu Decisão em
09/10/2025
indeferindo o benefício do livramento condicional, com base na seguinte fundamentação:

“Conforme sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 441), o prazo para concessão do livramento condicional não se interrompe com a prática de falta grave. No caso dos presentes autos, o resumo de cumprimento de pena demonstra que o(a) apenado(a) atingiu(rá) o requisito objetivo ao livramento condicional em . 31.10.2025 Ocorre que a legislação, além do requisito temporal, estabelece no inciso III artigo 83 do Código Penal do , que o reeducando deve comprovar comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena. Compulsando os autos, verifico que o(a) apenado(a), durante o cumprimento do regime semiaberto, cometeu FALTA DE NATUREZA GRAVE, sendo HOMOLOGADO pelo Juízo em 07.05.2025(mov. 276.1), demonstrando, assim, indisciplina quanto ao cumprimento da pena. Tal situação, a meu sentir, configura mau comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, III, “a”) e, com efeito, justifica a não concessão do livramento condicional.”

Consta da movimentação processual do SEEU que a defesa foi intimada desta decisão via diário eletrônico em
14/10/2025
(movimento 348).

Em
21/10/2025
, a defesa formulou pedido de reconsideração.

Em
28/10/2025
, o pleito foi indeferido.

Na sequência, em
03/11/2025
, foi interposto o recurso de Agravo em Execução.

Na decisão objeto deste
writ
, proferida em
11/11/2025
, o Juízo da Execução reconheceu a intempestividade do recurso. Confira-se o teor:

“
Em que pese o recurso ter sido protocolizado dentro do prazo legal em relação à decisão do mov. 366.1, conforme certidão cartorária (mov. 381.1), observa-se que esta se limitou a indeferir pedido de reconsideração da decisão anterior (mov. 345.1), a qual não foi objeto de impugnação no prazo legal. Dessa forma, o presente agravo busca, em verdade, revisar a decisão originária proferida no mov. 345.1, cujo prazo recursal já se encontra esgotado, sendo, portanto, intempestivo. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal (AgRg no HC n.º 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/ 2021, DJe de 29/04/2021), motivo pelo qual não há como conhecer do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o processamento do Agravo em Execução Penal interposto no mov. 380.1, por ser intempestivo.”

No cenário apresentado,
o prazo de cinco dias para interpor o Agravo em Execução iniciou-se a parte da intimação do indeferimento do livramento condicional, disponibilizada no Diário Eletrônico em 14/10/2025
. Isto porque, em consonância com o entendimento dominante,

o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. (STJ, AREsp n. 2.722.969/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Desse modo, considerando que o recurso foi interposto em 03/11/2025, constata-se o decurso do quinquídio legal.

Não há manifesta ilegalidade, portanto, no reconhecimento da intempestividade do recurso e, consequentemente, seu não conhecimento.

Também não há circunstância que justifique a concessão da ordem de ofício, pois, segundo a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1161, do STJ, a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Na espécie, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer, o paciente cometeu falta grave em 31/10/2024, devidamente homologada, circunstância que impede a concessão do benefício, por configurar o não preenchimento do requisito
subjetivo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)